Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES: LITISCONSORCIO ENTRE A UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL E O VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer o medicamento REGORAFENIBE 40 MG, conforme prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.
3. Contrarrazões (ID 22419478). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24309849).
4. A tese de incompetência, Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793). Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. Reconhecimento de Repercussão Geral quanto à responsabilidade solidariedade que decorre do Art. 196 da CR/88. Preliminar rejeitada. As ações que têm como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares, e a internação hospitalar não ostentam conteúdo econômico mensurável, no momento do ajuizamento, de modo que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, o que não pode ser tido como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las, nem como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, privilegiando-se a natureza da prestação almejada e seu enquadramento na competência absoluta atribuída a esses órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade. Preliminar rejeitada.
5. Conforme consta nos autos, tanto nos relatórios médicos (ID 22418785), quanto no parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, adiante transcrito, ficou comprovada a necessidade do medicamento, ante o quadro de Câncer de Cólon Sigmóide, EC PT2 N2b M1 (m1 Fígado – lesão única em seg VI de 52mm) CID 10 – C18. Tendo realizado colectomia esquerda, seguida de Folfox perioperatório. Recidiva de doença em nódulo hepático, iniciada quimioterapia paliativa, com toxicidade e perda de peso. Metastase pulmonar. NATJUS: "CONCLUSÕES: O medicamento foi prescrito por médico da rede privada de saúde (Hospital Santa Lúcia). II. O medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pela autora, conforme informações de bula (in label). III. A autor já fez tratamento com Protocolo FOLFOX (ácido fólico, fluorouracil e oxaliplatina), FOLFIRI ((Irinotecano + Fluoruracila + Folinato de cálcio) + Bevacizumbe e FOLFIRI + Aflibercepte, sem controle da doença. IV. Como o fármaco não é padronizado, não há uma norma definindo a competência do financiamento. Todavia, normalmente os fármacos não padronizados tem seu custo arcado pela Secretaria de Saúde do DF. V. Como o fármaco não é padronizado, não pertence a nenhum Componente da Assistência Farmacêutica."
6. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto viável para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico e parecer do NATJUS indicado.
7. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.
8. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para tratamento da parte autora, ora recorrida.
9. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, Superior Tribunal de Justiça - STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: “(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii. existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
10. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106).
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrida está assistida pela Defensoria Pública, integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do Código Civil/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 - Súmula 421 Superior Tribunal de Justiça - STJ).